Tribunal: TJDFT
Processo: 0701187-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DETERMINADO PELO C. STJ. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. DIFAL/ICMS. TEMA 1093/STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RESSALVA QUANTO ÀS AÇÕES EM CURSO NA DATA JULGAMENTO DO RECURSO PARADÍGMA.
1. Verificada a ocorrência de omissão, sana-se o vício para reconhecer que, no julgamento do Tema 1093/STF, embora a expressão “ações judiciais em curso” tenha gerado controvérsia à época (se seria aplicável a data da conclusão do julgamento – 24/02/2021 ou a data da publicação da respectiva ata – 03/03/2021), o e. STF analisou a temática, oportunidade em que, apesar de ter negado provimento aos embargos de declaração opostos na ADI 5469/DF e no RE 1.287.019/DF, esclareceu expressamente que a ressalva da modulação se referia à data do julgamento (24/02/2021).
2. No caso, tendo sido o mandado de segurança impetrado em 03/03/2021, portanto, após a data do julgamento do RE 1.287.019/DF (Tema 1093) e da ADI 5464/DF e ADI 5469/DF, em 24/02/2021, aplica-se à impetrante a ressalva constante da modulação, de sorte que apenas poderá ser beneficiada pela declaração da inconstitucionalidade a partir do exercício financeiro de 2022. Precedentes do TJDFT.
3. Retificou-se o resultado do julgamento para dar provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes.